Tribunal: TJSP
Processo: 0000387-19.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que julgou extinto o processo em razão do cumprimento da obrigação. Recursos de ambas as partes. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO: Não pode o Juízo acolher os cálculos do perito judicial, sem a sua intimação para esclarecimento dos pontos levantados pelas partes. Aplicação do art. 477, §2o do CPC. Necessidade de retorno dos autos ao perito para os

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que julgou extinto o processo em razão do cumprimento da obrigação. Recursos de ambas as partes. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO: Não pode o Juízo acolher os cálculos do perito judicial, sem a sua intimação para esclarecimento dos pontos levantados pelas partes. Aplicação do art. 477, §2o do CPC. Necessidade de retorno dos autos ao perito para os esclarecimentos devidos.

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS